Tribunal: TJDFT
Processo: 0721144-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO AGRAVANTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de prestar alimentos, processada pelo rito da prisão, que indeferiu o pedido de homologação de acordo para pagamento do débito alimentar e manteve a prisão civil do agravante até quitação integral da dívida ou o transcurso do prazo restante da prisão decretada por 30 dias. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de alvará de soltura, assim como a suspensão da execução até o cumprimento do acordo firmado entre as partes. No mérito, requer a confirmação da medida e reforma da decisão agravada.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de alimentos pelo rito da prisão visando a cobrança de prestações vencidas a partir de julho de 2020, totalizando a quantia de R$ 16.765,21, conforme dívida atualizada pela contadoria em 27/05/2023.
3. A prisão civil, em razão do inadimplemento voluntário de obrigação alimentícia, encontra-se autorizada pelo inciso LXVII do art. 5o da Constituição Federal e, nos termos da Súmula n° 309 do STJ, se revela cabível pelo inadimplemento de dívida atual, assim consideradas as parcelas vencidas nos três meses antecedentes ao ajuizamento da execução e acrescidas daquelas que se vencerem no curso da lide, na forma do art. 528, §3o e §5o, do CPC. 3.1. No caso, determinada a prisão do agravante, devedor alimentar, pelo prazo de 30 dias, a sua efetivação ocorreu em 24/05/2023. 3.2. Na sequência, a Defensoria Pública informou que realizou mediação entre as partes e apresentou proposta de parcelamento do débito alimentar, aceita pela ora exequente, ocasião em que requereu a homologação do acordo e soltura do executado. 3.3. Intimadas as partes, tanto o credor quanto o devedor consentiram com a proposta de acordo para pagamento do débito, além de ambos se manifestarem expressamente pela homologação do acordo e a soltura do executado, com o que consentiu o Ministério Público. 3.4. Ainda que o parcelamento do débito alimentar não represente a proposta ideal para os menores exequentes, o pagamento imediato do percentual de 20% do valor total da dívida, aliado ao consentimento da parte exequente no recebimento do restante no prazo definido, demonstra a nítida intenção do devedor em adimplir com a quitação do débito alimentar, sem representar violação ao melhor interesse da criança, porque inexistente perdão de qualquer valor. 3.5. Outrossim, relevante considerar que agravante deverá compatibilizar o pagamento do débito alimentar pendente (R$ 16.666,71), assumido em 48 parcelas de R$ 347,23, com o adimplemento da obrigação alimentar ordinária, devida mensalmente no valor de 50% do salário-mínimo, sendo 25% para cada um dos requerentes, conforme pela sentença mantida em grau de recurso. 3.6. Nesse quadro, a despeito de o executado não promover a quitação integral do débito alimentar a fim de motivar a suspenção do cumprimento da ordem de prisão (art. 528, §6, do CPC), a proposta de acordo formalizada entre as partes já com o pagamento inicial de 20% da dívida, além de contemplar a quitação integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução, ocorreu mediante o consentimento do parcelamento do débito restante e sem oposição do Ministério Público, situação suficiente para liberar o devedor da constrição da liberdade determinada na origem. 3.7. Precedente: “(...) no caso, observa-se que o agravante reconhece o inadimplemento da obrigação alimentar, bem como apresentou proposta de pagamento parcelado da dívida, o acordo foi aceito pelos recorridos, com parecer favorável do Ministério Público (CPC, art. 178, II). 3. Nesse descortino, infere-se que a prisão do agravante não trará nenhum proveito aos alimentandos, podendo acarretar a impossibilidade do pagamento não só dos alimentos regulares, mas também da dívida em aberto, notadamente, levando-se em conta que a medida deve ser cumprida em regime fechado (CPC, art. 528, § 4o), sem olvidar das consequências para o sustento do próprio alimentante e de outros dependentes, portanto, imprescindível a necessidade de continuar trabalhando para fomentar receitas capazes de cobrir suas despesas ordinárias, inclusive com relação à prestação alimentar dos agravados.” (07364064120228070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no PJe: 3/3/2023).
4. Destarte, impõe-se a reforma da decisão impugnada para confirmar a expedição de alvará de soltura do agravante, assim como a suspensão da execução até o cumprimento do acordo firmado entre as partes.
5. Agravo de instrumento provido.